Tribunal: STF
Processo: MS 37229
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra deliberação que, emanada do E. Conselho Nacional de Justiça, possui o seguinte teor:
    “DESPACHO:
    Não havendo nada a decidir, uma vez que a petição (id, 3955970) não trata de recurso administrativo, mas de reiteração de petições ‘anômalas’ já apreciadas e rejeitadas, retornem os autos ao arquivo.”
    (PP nº 0008683-60.2017.2.00.0000, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, a concessão “(...) da segurança para ordenar a INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA nos autos do PEDIDO DE SINDICÂNCIA n. 0008683-60.2017.2.00.0000 em curso perante o CNJ” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a pretensão mandamental deduzida pela parte impetrante. E, ao fazê-lo, destaco que, no caso em exame, a deliberação do Conselho Nacional de Justiça impugnada  nesta impetração nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis à E. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.
    Vê-se, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça não determinou a adoção de qualquer medida nem impôs a execução de qualquer providência no caso em análise, não lhe sendo imputável, por isso mesmo, qualquer ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte impetrante.
    Isso significa que a alegada violação, se fosse o caso, seria atribuível à E. Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.
    Impõe-se reconhecer, por isso, a evidente falta de competência do Supremo Tribunal Federal para, em sede originária, processar e julgar a presente causa mandamental.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776 – RTJ 159/28, v.g.).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Cumpre rememorar, por oportuno, a advertência feita pelo eminente Ministro GILMAR MENDES no exame do pedido de medida cautelar no MS 27.077/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, quando enfatizou, no que tange às deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça, a questão pertinente à incognoscibilidade do mandado de segurança impetrado contra aquele órgão:
    “É de se destacar a necessidade de proceder a uma redução do âmbito de proteção do art. 102, I, ‘r’, da Constituição de 1988 (tal como proposta pelo Min. Sepúlveda Pertence em QO nos MS nº 26710 e MS nº 26749), pois o Supremo Tribunal Federal  não pode ser transformado em instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, afirmava o Ministro Sepúlveda Pertence: ‘(...) é preciso distinguir as deliberações do CNJ que implicam intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle das que traduzem a recusa de intervir. Esclareceu, quanto às primeiras, as positivas, não haver dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito conseqüentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo, como, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências, mas que, diversamente, quanto às segundas, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou a omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes. MS 26.710 QO/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 2.8.2007. (Informativo 474, 1º a 3 de agosto de 2007).’
    Assim, como no presente caso houve deliberação negativa por parte do Conselho Nacional de Justiça (…), não cabe a esta Corte conhecer do mandado de segurança (…). 
    Ora, em prevalecendo a tese do Min. Sepúlveda Pertence, haverá de se reconhecer a inexistência de qualquer ato coator praticado pelo CNJ em situações como a dos autos. Isso porque,  na verdade, o ato que se busca reverter, no presente mandado de segurança, é uma Portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Portaria nº 3.068/2007 – TJ/AM) (fl. 38), o que não se admite.
    Ademais, ressalte-se que a ordem constitucional assegura ao Conselho Nacional de Justiça espectro de poder suficiente para o exercício de suas competências (art. 103-B, CF/88), não podendo esta Corte substituí-lo no exame discricionário dos motivos determinantes de suas decisões, quando estas não ultrapassem os limites da legalidade e da razoabilidade. (…).” (grifei)
    Vale transcrever, ainda, por relevante, fragmento de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES em caso virtualmente idêntico ao de que ora se cuida:
    “(...) o presente mandado de segurança (...) aponta violação ao seu direito líquido e certo de ser designado como substituto legal da serventia [extrajudicial] em questão, supostamente amparado no art. 39, § 2º, da Lei 8.935/94.
    Afirma que os serventuários do foro extrajudicial não podem ser considerados servidores públicos, motivo pelo qual lhes seria inaplicável a Súmula Vinculante 13, que trata do nepotismo.
    Assim, requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, até julgamento definitivo do ‘writ’. No mérito, pede a concessão definitiva da segurança para assegurar sua permanência como substituto legal do Ofício até a realização de concurso público e assunção do novo titular.
    …...................................................................................................
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que decisões negativas do CNJ não atraem a competência do STF, uma vez que não têm o poder de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões imputáveis ao órgão que proferiu a decisão impugnada perante o Conselho.
    Verifico que, no presente ‘writ’, a deliberação dada pelo CNJ reveste-se de conteúdo negativo, uma vez que não ratificou a liminar deferida pelo relator no Procedimento de Controle Administrativo:
    …...................................................................................................
    Assim, como a decisão do CNJ não substituiu ou alterou a decisão da instância administrativa inferior, não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecimento da irresignação.”
    (MS 35.271/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe assinalar, no ponto, que esse entendimento tem sido observado na prática processual desta Suprema Corte, como o evidenciam diversas decisões, monocráticas e colegiadas, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (MS 27.148-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 27.764- -AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – MS 27.795-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 28.300-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.548-ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 28.596/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 29.120-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 29.844-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – MS 30.175/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – MS 31.282/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 31.896-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 32.100- -AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – MS 32.717-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – MS 32.947/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – MS 32.961- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.
    – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância  revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário.  Precedentes.”
    (MS 27.712-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO.
    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que  não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 28.046-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “2. Observem os parâmetros da espécie. Faz-se em jogo decisão do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça por intermédio da qual foi desprovido recurso administrativo formalizado contra o arquivamento de pedido de providências. O pronunciamento apontado como a configurar ilegalidade, de cunho negativo, não permite a impetração de mandado de segurança no Supremo, sob pena de transformá-lo em instância revisora de qualquer ato administrativo. O entendimento sobre a matéria foi pacificado no exame do Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 27.712/DF, relator ministro Celso de Mello, julgado pelo Plenário em 9 de junho de 2011. (…)”
    (MS 32.294/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental.  Falta de questionamento do conteúdo material do ato apontado como coator no ‘mandamus’. Inexistência de direito líquido e certo à admissão de recurso administrativo ou a sua submissão ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Regimento Interno do CNJ. Agravo regimental não provido.
    1. Os questionamentos da impetração, bem como do agravo, combatem a decisão proferida pelo magistrado representado junto ao CNJ e não o ato do Corregedor-Geral do Conselho, que indeferiu sumariamente o recurso apresentado pela impetrante nos autos da representação. Agravo, destarte, que não infirma a fundamentação da decisão recorrida de que a impetrante não combateu os aspectos materiais do ato apontado como coator.
    2. Não demonstrada a ilegalidade do ato de inadmissão recursal, resta ausente o alegado direito líquido e certo da impetrante de ter seu recurso administrativo admitido e submetido ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, uma vez o próprio Regimento Interno do órgão confere atribuição ao relator para indeferir, monocraticamente, recurso manifestamente incabível. Artigos 25, inciso IX, e 115, § 1º, do RICNJ.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (MS 33.438-ED/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não se qualificar esta Corte como órgão incumbido de proceder à revisão das deliberações que o Conselho Nacional de Justiça tenha proferido nos estritos limites de sua competência ordinária, fundada no art. 103-B, § 4º, da Constituição da República (MS 28.133-AgR/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 28.345-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – MS 28.902/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – MS 31.283/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – MS 31.942-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “(…) 2. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea ‘r’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal  não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (...).”
    (MS 30.578-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “(...) 2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.”
    (MS 32.058-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    Desse modo, e pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não  dispor de competência originária para apreciar mandados de segurança que se insurjam, na realidade, contra órgãos estranhos ao rol constante do art. 102, I, “d”, da Constituição, torna-se incognoscível a presente ação mandamental (Súmula 624/STF).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço desta ação de mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator